Tribunal: STF
Processo: RE 1183295
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe, a qual deu provimento ao recurso para declarar a inconstitucionalidade da MP 739/2016, da MP 767/2017 e da Lei 13.457/2017 (lei de conversão), de modo a 
    “[...] não incluir a data de cessação do benefício (DCB), inclusive aquela prevista no art. 60, § 9º, da Lei n.º 8.213/91, estabelecendo que a prestação somente pode ser cessada após a submissão do(a) segurado(a) a uma nova perícia na via administrativa, em que se lhe assegure ampla defesa e contraditório” (pág. 4 do documento eletrônico 24).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, b, da Constituição, alegou-se a violação dos arts. 2°; e 5°, XXXV, LIV, e LV, da mesma Carta. O INSS sustenta, ainda, que a MP 739/2016, a MP 767/2017 e a Lei 13.457/2017, não violaram os arts. 62, caput; 201 e 246, da Constituição (documento eletrônico 28).
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Carlos Alberto Vilhena, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido (documento eletrônico 43).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Destaco do voto condutor do acórdão impugnado:
    “Sobre a questão de se estabelecer data de cessação do benefício, seja na própria sentença, seja pela aplicação do estabelecido pelo art. 60, § 9º, da Lei n.º 8.213/91, alterada pelas Medidas Provisórias - MP n.º 739/2016 (perdeu eficácia), n.º 767/2017 e pela Lei (de conversão) n.º 13.457/2018, aqueles dispositivos não podem ser aplicados.
    Isso porque a fixação de data de cessação do benefício com base no art. 60, § 11, da Lei n° 8.213/91, inserido a primeira vez no Plano de Benefícios da Previdência Social - PBPS pela Medida Provisória - MP nº 739/2016, que perdeu sua eficácia, e depois pela MP n.º 767/2017, padece de vício de inconstitucionalidade, vício este extensível à Lei n.º 13.457/20174 (lei de conversão da MP).
    A uma, porque, embora pudesse haver relevância na matéria por ela tratada – alteração da regulamentação da Seguridade Social para adequá-la às novas realidades demográficas e sociais –, nenhuma urgência havia que autorizasse o Chefe de Poder Executivo a lançar mão daquele veículo de legislação extraordinária.
    A Lei n.º 8.213/91 é vigente desde 25/07/1991 e o mesmo regramento básico foi ali mantido desde então. 
    Ou seja, nenhuma urgência havia em alterar uma normatização vigente em sua essência há mais de 20 (vinte) anos sob a Constituição Federal de 1988 – CF/88, que justificasse o Presidente da República se valer do veículo extraordinário da medida provisória.
    [...]
    No caso, é patente e evidente a ausência do requisito da urgência, hipótese em que o Supremo Tribunal Federal – STF tem autorizado o seu exame judicial (por todos os precedentes, confira-se o RE n.º 526.353/RJ, decisão de 22/09/2015). 
    É mais do que notório que o Poder Executivo abusou – e abusa – da iniciativa de editar medidas provisórias, pretendendo, com isto, suprimir a iniciativa e a atuação do Congresso Nacional, além de lhe impor uma pauta muitas vezes dissociada dos interesses da Nação e do Parlamento, em razão dos efeitos que tais veículos normativos exercem sobre a rotina das suas duas Casas.
    [...]
    A duas, há uma violação ainda mais escancarada do Texto Constitucional, na edição das duas MP acima mencionadas e, por via de consequência, na lei de conversão de uma delas derivada. 
    É que elas violara [sic] o art. 246 da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional – EC n.º 32/2001, cuja redação é a seguinte (sem grifos no original): ‘Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive’” (págs. 2-3 do documento eletrônico 24).
    Nesse contexto, verifico que o entendimento do Tribunal a quo diverge da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que somente se admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos de relevância e urgência na edição de medida provisória em casos excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja evidente. Nesse sentido, cito a ADI 2.527-MC/DF, julgada sob a relatoria da ministra Ellen Gracie:
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.226, DE 04.09.2001. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º; 5º, CAPUT E II; 22, I; 24, XI; 37; 62, CAPUT E § 1º, I, B; 111, § 3º E 246. LEI 9.469/97. ACORDO OU TRANSAÇÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE PRESENTE A FAZENDA PÚBLICA. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, POR CADA UMA DAS PARTES, AOS SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, AINDA QUE TENHAM SIDO OBJETO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO, DA APARENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA PROTEÇÃO À COISA JULGADA.
    1. A medida provisória impugnada foi editada antes da publicação da Emenda Constitucional 32, de 11.09.2001, circunstância que afasta a vedação prevista no art. 62, § 1º, I, b, da Constituição, conforme ressalva expressa contida no art. 2º da própria EC 32/2001.
    2. Esta Suprema Corte somente admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos de relevância e urgência na edição de medida provisória em casos excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja evidente. No presente caso, a sobrecarga causada pelos inúmeros recursos repetitivos em tramitação no TST e a imperiosa necessidade de uma célere e qualificada prestação jurisdicional aguardada por milhares de trabalhadores parecem afastar a plausibilidade da alegação de ofensa ao art. 62 da Constituição.
    3. Diversamente do que sucede com outros Tribunais, o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho não tem sua competência detalhadamente fixada pela norma constitucional. A definição dos respectivos contornos e dimensão é remetida à lei, na forma do art. 111, § 3º, da Constituição Federal. As normas em questão, portanto, não alteram a competência constitucionalmente fixada para o Tribunal Superior do Trabalho.
    4. Da mesma forma, parece não incidir, nesse exame inicial, a vedação imposta pelo art. 246 da Constituição, pois, as alterações introduzidas no art. 111 da Carta Magna pela EC 24/99 trataram, única e exclusivamente, sobre o tema da representação classista na Justiça do Trabalho.
    5. A introdução, no art. 6º da Lei nº 9.469/97, de dispositivo que afasta, no caso de transação ou acordo, a possibilidade do pagamento dos honorários devidos ao advogado da parte contrária, ainda que fruto de condenação transitada em julgado, choca-se, aparentemente, com a garantia insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição, por desconsiderar a coisa julgada, além de afrontar a garantia de isonomia da parte obrigada a negociar despida de uma parcela significativa de seu poder de barganha, correspondente à verba honorária.
    6. Pedido de medida liminar parcialmente deferido”.
    Seguindo a mesma orientação: RE 526.353-AgR/RJ, e RE 1.126.530/SE, ambos da Relatoria do Ministro Roberto Barroso; e RE 1.171.260/SE, Relator o Ministro Edson Fachin.
    Ademais, o art. 246 da Constituição Federal veda a medida provisória que se dirija a regulamentar preceitos constitucionais que tenham sofrido alteração pelo Poder Constituinte reformador no período de 1° de janeiro de 1995 até a promulgação da Emenda à Constituição 32 de 11 de setembro de2001. Não basta, porém, que a norma constitucional tenha recebido alguma reconfiguração meramente formal; cumpre, para que a proibição opere, que tenha havido mudança de conteúdo. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A PARTIR DE 1999. NÃO-OCORRÊNCIA DE OFENSA AO § 4º DO ART. 201 E AO ART. 246 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
    1. A redação do § 2º do art. 201 do Texto Constitucional não foi alterada pela EC 20/1998. Na verdade, a referida emenda apenas promoveu o deslocamento da norma dentro do próprio art. 201, reposicionando-a no § 4º. Pelo que sua regulamentação por medida provisória não afronta o art. 246 da Carta Magna.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 376.846, da relatoria do ministro Carlos Velloso, decidiu que as normas que promoveram reajustes nos benefícios previdenciários nos períodos de 1997, 1999, 2000 e 2001 não ofendem o § 4º do art. 201 da Constituição Federal. 
    3. Agravo regimental desprovido” (AI 570.849-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).
    Por fim, não há que se falar em ofensa ao art. 62, § 1°, I, b, da Constituição, que veda a edição de medida provisória sobre matéria relativa a direito processual civil. Isso porque o dispositivo legal que estabelece prazo de duração de benefício previdenciário não trata de direito processual, mas configura assunto de direito material. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação acima (art. 21, § 2°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator